Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-09.2019.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000614-09.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT (RECORRIDO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (RECORRIDO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBINTAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE DOS REQUERIMENTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATOS OMISSIVOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ – PRAZO PARA ANÁLISE

ESTABELECIDO PELA PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no
writ
diz respeito à ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar seus requerimentos administrativos
, de forma que
o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 se renova continuamente, enquanto permanece a omissão da Administração.

Todavia, apesar de não configurada a decadência, e mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta impossibilitada a retificação da sentença nesse ponto, uma vez que é defeso ao julgador, em sede de Remessa Necessária, agravar a situação da Fazenda Pública, à luz da Sumula no 45/STJ.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MARIA APARECIDA CORSO

JOSÉ IZIDORO CORSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Maria Aparecida Corso e José Izidoro Corso
em desfavor de ato atribuído ao
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA (ID n. 36533454)
, concedeu parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, quanto à análise e validação das inscrições dos imóveis rurais denominados Fazendas Reunidas 01 (SIMCAR n. MT 5.6667/2017, fl. 43), Fazenda Reunidas 02 (SIMCAR n. MT 75696/2017, fl. 41), Fazenda Reunidas 04 (SIMCAR n. MT 5.698/2017, fl. 37), Fazenda Reunidas 06 (SIMCAR n. MT 5.701/2017, fl. 33), Fazenda Reunidas 10 (SIMCAR n. MT 75.703/2017, fl. 15), Fazenda Reunidas 11 (SIMCAR n. MT 75.704/2017, fl. 27), Fazenda Reunidas 13 (SIMCAR n. MT 5.706/2017) e Fazenda Reunidas 14 (SIMCAR n. 75.707/2017), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

O presente feito é isento de preparo, por se tratar de remessa necessária de sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 40341523, manifestou-se pela retificação da sentença, em razão de não estar comprovado o descumprimento dos prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020